Tribunal: TJSP
Processo: 1004837-09.2019.8.26.0619
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Ação de obrigação de fazer – Insurgência de ambas as partes - Descredenciamento de nosocômio – Não observância ao artigo 17 da lei 9.656/98 – Negativa de cobertura de tratamento "home care" – Negativa embasada em cláusula restritiva – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Abusividade na exclusão do tratamento domiciliar – Súmula 90 desta Corte de Justiça – Necessidade de

Ementa:
Ação de obrigação de fazer – Insurgência de ambas as partes - Descredenciamento de nosocômio – Não observância ao artigo 17 da lei 9.656/98 – Negativa de cobertura de tratamento "home care" – Negativa embasada em cláusula restritiva – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Abusividade na exclusão do tratamento domiciliar – Súmula 90 desta Corte de Justiça – Necessidade de cobertura dos procedimentos na forma prescrita – Exclusão contratual que coloca em risco o objeto do contrato – Prevalência do princípio ao acesso à saúde – Abusividade da negativa de cobertura – Dever de ressarcir o consumidor - Danos morais caracterizados - Sofrimento que extrapola o simples aborrecimento - Presença dos requisitos legais exigidos - Valor de indenização deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade - Valor da indenização por danos morais fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que se mostra adequado para a hipótese – Obrigatoriedade da requerida de disponibilização de ambulância e UTI móvel, caso tenha prescrição médica - Honorários advocatícios – Majoração – Impossibilidade no caso vertente – Arbitramento de acordo com os parâmetros do artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil. – Sentença parcialmente reformada - Recurso da requerida não provido e recurso adesivo da autora parcialmente provido.

Nega-se provimento ao recurso da requerida e Dá-se parcial provimento ao recurso da autora.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1004837-09.2019.8.26.0619
Registro: 2020.0000997400
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004837-09.2019.8.26.0619, da Comarca de Taquaritinga, em que é apelante
UNIMED DE BEBEDOURO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, é
apelada MARIA ERMIZIA DEPIRO BASILIO (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso da requerida e Deram parcial provimento ao recurso da autora.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO E
ENIO ZULIANI.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1004837-09.2019.8.26.0619
VOTO No 28.254
Apelantes: Unimed de Bebedouro Cooperativa de Trabalho Médico
e Maria Ermizia Depiro Basilio
Apelados: os mesmos
Comarca: Taquaratinga (3a Vara Cível)
Juíza: Adriana Del Compari Maia da Cunha
Ação de obrigação de fazer
Insurgência de ambas as
partes - Descredenciamento de nosocômio
Não
observância ao artigo 17 da lei 9.656/98
Negativa de
cobertura de tratamento “home care” Negativa embasada
em cláusula restritiva Aplicação do Código de Defesa do
Consumidor
Abusividade na exclusão do tratamento
domiciliar
Súmula 90 desta Corte de Justiça

Necessidade de cobertura dos procedimentos na forma
prescrita Exclusão contratual que coloca em risco o objeto
do contrato Prevalência do princípio ao acesso à saúde
Abusividade da negativa de cobertura Dever de ressarcir o
consumidor - Danos morais caracterizados - Sofrimento que
extrapola o simples aborrecimento - Presença dos requisitos
legais exigidos - Valor de indenização deve atender aos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade - Valor da
indenização por danos morais fixado em R$ 5.000,00 (cinco
mil reais), que se mostra adequado para a hipótese

Obrigatoriedade da requerida de disponibilização de
ambulância e UTI móvel, caso tenha prescrição médica -
Honorários advocatícios Majoração Impossibilidade no
caso vertente Arbitramento de acordo com os parâmetros
do artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil. Sentença
parcialmente reformada - Recurso da requerida não provido
e recurso adesivo da autora parcialmente provido.
Nega-se provimento ao recurso da requerida e Dá-se parcial
provimento ao recurso da autora.
Vistos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1004837-09.2019.8.26.0619
Ao relatório de fls. 232/234, acrescento ter
a r. sentença julgado parcialmente procedente a presente ação para
confirmar a tutela de urgência para que a requerida providencie todo o
necessário a garantir a continuidade de tratamento médico da autora
junto ao Hospital Amor Nossa Senhora, na cidade de Barretos SP, nos
moldes da sentença. Diante da sucumbência recíproca, as partes foram
condenadas ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios no importe de 50% para cada uma e 50% dos honorários
advocatícios de cada patrono.
A requerida interpôs recurso de apelo às
fls. 246/267 pugnando pela reforma da sentença. Afirma que de fato
houve o descredenciamento do referido hospital, razão pela qual não
pode mais ser compelida a autorizar e custear tratamentos fora de sua
rede, desde que possua outros hospitais credenciados, exatamente como
no caso em tela. Afirma que a autora buscou atendimento em hospital
não credenciado e ainda de elevado custo. Alega que o contrato prevê
cláusula expressa de que não há cobertura para tratamento de home care,
inclusive estando de acordo com a lei. Afirma que o quadro de saúde da
autora depende tão somente de auxílio da família e/ou cuidador, fatores
que fogem de sua obrigação. Observa que o pedido formulado pela
autora não encontra qualquer fundamento legal, não havendo que se
falar em cláusulas abusivas, leoninas e incompatível com a boa-fé e
equidade.
Contrarrazões da autora às fls. 413/420.
A autora interpôs recurso adesivo às fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1004837-09.2019.8.26.0619
421/428. Aduz que a demora e recusa de atendimento causaram não
apenas mero dissabor. Afirma ter ocorrido patente falha na prestação de
serviços. Alega que a demanda não exigiu apenas um trabalho “trivial”
do patrono, razão pela qual a verba honorária deve ser majorada.
Observa que não houve, por parte do magistrado de 1o grau a análise do
pleito de ambulância ou UTI móvel caso a autora necessita se deslocar
até a cidade de Barretos devido a gravidade da situação.
A requerida apresentou contrarrazões
recursais às fls. 431/437.
Parecer da Procuradoria de Justiça no
sentido de negar provimento ao recurso da requerida e dar provimento
ao recurso da autora.
Os
recursos
foram
recebidos
e
processados.
As partes não se opuseram ao julgamento
virtual.
É o relatório.
Cuida-se de ação de obrigação de fazer,
em que a autora alega possuir câncer de pulmão com metástase no
cérebro tendo iniciado o seu tratamento no Hospital Amor Nossa
Senhora, na cidade de Barretos, credenciado junto à requerida. Afirma
que apesar de ser conveniada há vinte anos, no dia 24/10/2019 quando
teve uma piora de seu quadro de saúde necessitou de internação o que
foi negado, sob o argumento de que o hospital não mais fazia parte da
rede credenciada. Aduz que em razão da negativa, ingressou coma
apresente ação para que a requerida concedesse autorização para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1004837-09.2019.8.26.0619
internação, bem como, custeie todos os demais procedimentos até o final
do tratamento que necessite. Pugnou pela condenação da requerida no
pagamento de indenização por danos morais.
Por outro lado, a requerida afirma que
apesar do Hospital Amor Nossa Senhora ter sido descredenciado da
rede, o plano disponibiliza o tratamento de que a demandante necessita
em outros hospitais. Alega que o plano de saúde não dá cobertura à
internação home care por expressa disposição. Afirma que a autora
necessita de auxílio de familiares ou cuidadores e não, de enfermeira.
O feito teve o seu normal prosseguimento
tendo a sentença julgado parcialmente procedente o feito para que a
requerida providencie todo o necessário a garantir a continuidade de
tratamento médico da autora junto ao Hospital Amor Nossa Senhora, na
cidade de Barretos- SP.
Inconteste, a aplicação do Código de
Defesa do Consumidor, em especial o disposto nos artigos 2o e 3o do
Código Consumerista para o fim de interpretar a cláusula contratual em
favor do hipossuficiente, assim como da Lei específica n. 9.656/98.
Nesse sentido, o entendimento consignado pela Súmula 100 desta E.
Corte de Justiça, que dispõe: “O contrato de plano/seguro saúde submete-
se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor e da Lei n. 9.656/98
ainda que a avença tenha sido celebrada antes da vigência desses
diplomas legais”.
O contrato firmado pelas partes é de trato
contínuo visando à prestação de serviços de assistência à saúde.
Havendo previsão de cobertura para a doença que a paciente apresenta, é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1004837-09.2019.8.26.0619
justa a sua expectativa de cobertura para o tratamento médico que lhe for
recomendado.
Nesse sentido, de se destacar que o Artigo
17, § 1o, da Lei no 9.656/98, dispõe que “É facultada a substituição de
entidade hospitalar a que se refere o caput deste artigo, desde que por
outro equivalente e mediante comunicação aos consumidores e à ANS
com trinta dias de antecedência, ressalvados desse prazo mínimo os
casos decorrentes de rescisão por fraude ou infração das normas
sanitárias e fiscais em vigor”
Analisando detidamente os autos, verifica-
se que em momento algum dos autos foi comprovada a intimação prévia
da consumidora, ora autora, e nem a indicação de prestadores
equivalentes, o que determina o disposto no artigo 17 da Lei 9.656/98.
Dessa forma, tendo sido demonstrado o
descredenciamento irregular do Hospital Amor Nossa Senhora, na
cidade de Barretos, deve a requerida arcar com os custos dos
atendimentos realizados pela requerente no referido hospital.
Como muito bem salientou o magistrado
de 1o grau:
“(...) A alegação de que o hospital deixou
de integrar a rede credenciada não justifica a negativa de atendimento,
pois a requerente já havia iniciado o tratamento no referido nosocômio,
quando este era vinculado à rede da requerida, sendo que o
descredenciamento teria ocorrido a posteriori, sem que haja prova da
informação devida à autora e à ANS.
Os documentos de páginas 30/33 e
relatórios médicos de p. 37/38 demonstram que a autora recebia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1004837-09.2019.8.26.0619
atendimento no Hospital Amor Nossa Senhora, na cidade de Barretos-
SP, pelo menos desde julho de 2019, com diagnóstico de neoplasia
pulmonar com metástase.
Desta forma, ficou evidenciada a falha na
prestação de serviços, haja vista que a transparência na relação
negocial deve ser observada, proporcionando ao beneficiário do plano
amplo conhecimento de modificações ou substituições de laboratórios,
hospitais, médicos e clínicas, com informação prévia e concedendo prazo
para ciência geral, principalmente em casos de doença grave como da
requerente, o que não ocorreu no caso em exame (...)”.
Nesse sentido, tem-se a jurisprudência
desta E. Corte de Justiça:
1023548-78.2016.8.26.0001
Classe/Assunto:
Apelação / Planos de Saúde Relator(a): José
Joaquim dos Santos Comarca: São Paulo Órgão
julgador: 2a Câmara de Direito Privado Data do
julgamento: 02/05/2018 Data de publicação:
02/05/2018 Data de registro: 02/05/2018 Ementa:
Apelação Cível. Ação de obrigação de fazer.
Plano de saúde. Autor portador de grave moléstia.
Pedido de manutenção da rede credenciada que
era disponibilizada antes da migração forçada de
operadora a qual foi submetido o autor.
Possibilidade. Ausência de comprovação de que
os estabelecimentos credenciados ao plano de
saúde atual tenham condições de manter o
atendimento que estava sendo prestado ao autor.
Direito adquirido. Situação excepcional que
permite a solução dada à demanda. R. sentença
mantida. Recurso improvido.
1003253-87.2016.8.26.0011
Classe/Assunto:
Apelação / Planos de Saúde Relator(a): Rosangela
Telles Comarca: São Paulo Órgão julgador: 2a
Câmara de Direito Privado Data do julgamento:
16/08/2017 Data de publicação: 16/08/2017 Data
de registro: 16/08/2017. APELAÇÃO. PLANO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1004837-09.2019.8.26.0619
DE SAÚDE. CESSÃO DE CARTEIRA DE
CLIENTES DA GOLDEN CROSS À UNIMED
RIO. Redução da rede credenciada, em contrariedade com informações prestadas
anteriormente. Dever se informação que se insere
dentre os direitos básicos do consumidor.
Dificuldades na transição que não podem ser
opostas ao beneficiário do plano. Recusa no
atendimento, por parte dos prestadores, que se
deu em razão da ausência de cobertura. Eventual
descredenciamento, nos termos da lei, não
comprovado.
Abusividade
caracterizada.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA
DA
UNIMED FESP. Ocorrência. Pessoas jurídicas
que integram o mesmo grupo econômico,
comumente denominado de "Sistema Unimed".
Precedentes desta E. Corte. Sentença reformada
neste ponto, reconhecendo-se a procedência da
demanda
em
face
de
ambas
as
rés.
SUCUMBÊNCIA. Majoração dos honorários
advocatícios, segundo as disposições do art. 85,
§11, do CPC/2015. RECURSO DO AUTOR
PROVIDO
E
RECURSO
DA
RÉ
NÃO
PROVIDO.
Destarte, de rigor a manutenção da
sentença nesse ponto.
Anoto que o tratamento home care
recomendado à parte autora consiste em serviço voltado a cuidar de
pacientes com limitações funcionais, visando reduzir os efeitos nocivos
causados pela enfermidade, tratando-se de continuação ao tratamento
hospitalar necessitado, no leito domiciliar. A recusa em custear o
tratamento home care, com a suspensão dos serviços, implica,
necessariamente, na recusa em custear a continuidade do tratamento, o
que é não é admitido.
Este E. Tribunal de Justiça de São Paulo
assentou entendimento, através da edição da Súmula 90, no sentido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1004837-09.2019.8.26.0619
que “Havendo expressa indicação médica para a utilização dos serviços
de 'home care', revela-se abusiva a cláusula de exclusão inserida na
avença, que não pode prevalecer”.
Neste sentido, ainda que exista limitação
contratual em custear a continuidade do tratamento da autora, referida
cláusula é abusiva, nos termos do artigo 51, inciso IV do Código de
Defesa do Consumidor.
A requerida, por sua vez, sustenta que o
tratamento não consta no contrato e no rol de procedimentos da Lei no
9.656/98, não sendo obrigatória a sua cobertura.
Contudo, infere-se dos autos que a autora
necessitou dos serviços de home care, não tendo a requerida infirmado a
recomendação médica. Não cabe à operadora de plano de saúde eleger o
tratamento, e não há nos autos qualquer indício de que a autora não
estivesse necessitando daquele.
Portanto, havendo recomendação médica
do tratamento na forma descrita nos autos, a negativa de cobertura
intentada pela ré é vedada, devendo ser fornecido o tratamento
domiciliar à autora.
Neste sentido, colacionam-se precedentes
jurisprudenciais do Col. Superior Tribunal de Justiça e também desta E.
Corte de Justiça:
PLANO DE SAÚDE
OBRIGAÇÃO DE FAZER - NEGATIVA
DE COBERTURA - "HOME CARE" RECUSA INJUSTIFICADA
QUESTÃO SUMULADA NESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA
(VERBETE No 90) RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1004888-61.2016.8.26.0704;
Relator (a): Theodureto Camargo; Órgão Julgador:
8a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XV -
Butantã - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
13/03/2019; Data de Registro: 13/03/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1004837-09.2019.8.26.0619
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SÁUDE. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER.
I.
Tutela
de
urgência.
Determinação do custeio do tratamento domiciliar da
segurado (home care). Deferimento. Irresignação da ré.
Manutenção. II. Tratamento que se mostra necessário, em
princípio, à tentativa de recuperação da saúde do paciente.
Incontroversa necessidade do procedimento. Indicação
médica, não contrariada por qualquer outro elemento de
convicção. Negativa, a princípio, que se mostra abusiva.
Aplicação da Súmula n. 90 desta Corte. Delicada situação
de saúde do segurado que evidencia o perigo da demora.
III. Probabilidade do direito e perigo de dano ou risco
configurados. Presença dos requisitos do artigo 300 do
Código de Processo Civil. DECISÃO PRESERVADA. AGRAVO
DESPROVIDO.
(TJSP;

Agravo
de
Instrumento
2258795-54.2018.8.26.0000; Relator (a): Donegá
Morandini; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito
Privado; Foro de Santo André - 3a. Vara Cível; Data
do Julgamento: 13/03/2019; Data de Registro:
13/03/2019)
Destarte, de rigor o não provimento do
recurso apresentado pela requerida.
Passo a analisar o recurso apresentado
pela autora.
No que tange à caracterização de danos
morais indenizáveis, com a devida vênia do entendimento do juízo
sentenciante, é de se reconhecer que a conduta abusiva manifestada pela
requerida foi causa de sofrimento para a autora que além de estar
passando pelos problemas de saúde, recebeu da requerida a informação
que o tratamento pelo qual já estava em curso não estaria mais
disponível naquele hospital.
Anoto
ter
restado
incontroversa
a
imotivada demora de autorizações pela requerida, quando o hospital
ainda era credenciado para realização de quimioterapia e imunoterapia.
Ademais é indubitável que a negativa de
continuação de tratamento para a doença a que acomete a autora no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1004837-09.2019.8.26.0619
hospital que já tratava a doença resulta em preocupação e ansiedade.
Assim, os fatos descritos resultam em aflição e transtorno que não
podem ser classificados como mero dissabor.
Anoto que o nexo de causalidade entre a
conduta da requerida e o resultado danoso permite concluir pela
existência do dever de indenizar, já que completa as exigências para a
configuração da responsabilidade civil.
Assim leciona a doutrina a respeito da
responsabilidade civil e o dano moral: [O dano moral] “é a dor, a
angústia, o desgosto, a aflição espiritual, a humilhação, o complexo que
sofre a vítima de evento danoso, pois estes estados de espírito
constituem o conteúdo, ou melhor, a consequência do dano. (...) O
direito não repara qualquer padecimento, dor ou aflição, mas aqueles
que forem decorrentes da privação de um bem jurídico sobre o qual a
vítima teria interesse reconhecido juridicamente” (MARIA HELENA
DINIZ, Curso de direito Civil Responsabilidade Civil, Ed. Saraiva, 18a
ed. 7o v., c.3.1, p. 92).
Destarte, caracterizada a obrigação da
requerida em reparar moralmente a autora.
Fundamentada a condenação por danos
morais, passa-se a analisar o quantum indenizatório.
O valor da indenização por danos morais
não pode representar uma premiação à vítima, destinando-se à justa
compensação pelos danos experimentados, não podendo caracterizar
enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico.
Não deve, ademais, mostrar-se ínfimo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1004837-09.2019.8.26.0619
ponto de não indenizar condignamente o atingido, devendo adequar-se à
gravidade do fato e suas consequências.
Neste sentido, e considerando os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a análise da
situação econômica das partes, o valor da indenização ora fixado em R$
5.000,00, se revela adequado para a justa compensação pela dor e
sofrimento experimentados pelo autor.
Referido montante se revela adequado
para a justa compensação pela dor e sofrimento experimentados pela
parte autora.
Quanto
a
obrigatoriedade
de
disponibilização de ambulância ou UTI móvel, anoto que efetivamente a
sentença restou omissa neste ponto em específico e com sustento no
artigo 1013, § 3o do Código de Processo Civil passo a analisar.
Anoto que muito embora a sentença não
tenha constado expressamente tal obrigação, verifica-se que a mesma foi
clara em estabelecer que a requerida deveria disponibilizar à autora “o
necessário para garantir a continuidade de tratamento médico” junto ao
Hospital Amor Nossa Senhora, incluindo, sem dúvida alguma, a
disponibilização de ambulância ou UTI móvel casa se faça necessário,
de acordo com indicação médica, uma vez que, se a autora não tiver
condições físicas de locomoção o seu tratamento não terá continuidade.
Por outro vértice, razão não assiste à
autora quanto pugna pela majoração do valor arbitrado a título de
honorários advocatícios.
No que se refere à forma de fixação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1004837-09.2019.8.26.0619
verba honorária, é certo que o seu arbitramento deverá atender ao
disposto no artigo 85 do Código de Processo Civil.
Nessa esteira, os honorários advocatícios
deverão ser fixados de modo a remunerar de forma adequada o trabalho
do patrono da parte autora dentro dos parâmetros legais, considerada a
complexidade da causa, o grau de zelo do profissional e o lugar de
prestação do serviço, em conformidade com o que estabelece o § 2o do
artigo referido.
Deste modo, levando-se em conta o
trabalho realizado pelo patrono da parte requerente, a complexidade da
demanda e o proveito econômico obtido, os honorários advocatícios
foram arbitrados pelo juízo de maneira proporcional e adequada
portanto, razão pela qual deve ser mantido.
Em razão da presente decisão, fica
majorado para 20% do valor dado à causa, a condenação da requerida no
pagamento dos honorários advocatícios do patrono da autora.
Em face do exposto, pelo voto, Nega-se
provimento ao recurso interposto pela requerida e Dá-se parcial
provimento ao recurso adesivo interposto pela autora.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
Relatora